Tribunal: TJDFT
Processo: 0711092-18.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711092-18.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SMART CLUB RESIDENCE APELADO: SILVIA GONCALVES DE ANDRADE SOUZA, CLOVES FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO SMART CLUB RESIDENCE contra a sentença de ID 41379119, proferida nos autos dos embargos à execução opostos por SILVIA GONCALVES DE ANDRADE SOUZA e CLOVES FERREIRA DE SOUZA, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os presentes embargos, para declarar excesso de execução na cobrança das seguintes rubricas: 1) Incidência de honorários advocatícios de 10% sobre todas as parcelas, sejam as acordadas, sejam os demais débitos, devendo tais honorários advocatícios extrajudiciais serem retirados dos cálculos; 2) Incidência de multa outra, em cumulação, que não a de 10% sobre as parcelas acordadas, devendo tal multa que não a de 10% ser retirada das parcelas acordadas; 3) Inclusão nos cálculos da dívida acordada da multa de R$ 2.900,00 (relativa ao acordo) e não de R$ 2.614,39, como deveria ser, além de sobre esta fazer incidir juros de mora, devendo, portanto, incluir na dívida do acordo somente a multa de R$ 2.614,39 acrescida de correção monetária; 4) Retirada dos cálculos da parcela no valor de R$ 6.722,73, intitulada “antecipação do acordo por quebra de acordo”, eis que descabida, uma vez que se sobrepõe à dívida antecipada de R$ 26.143,95 (35 x R$ 746,97). A apuração da dívida correta será feita em liquidação de sentença por arbitramento. Resolvo o processo com exame do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Condeno as partes ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o excesso de execução (a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento). A parte embargante arcará com 1/3 desta condenação, enquanto o embargado arcará com 2/3, observando a proporção da sucumbência. Isso com lastro nos artigos 85, § 2o, e 86, caput, ambos do CPC. Transitada em julgado, traslade-se cópia desta sentença para a execução correlata (ref. processo no 0706377-30.2021.8.07.0004).” Em suas razões recursais (ID 41379122), o embargado apelante sustenta, em síntese, que não há excesso nos valores cobrados. Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença, a fim de reconhecer os valores cobrados a título de antecipação de parcelas e cobrança de honorários, nos termos do artigo 82 §2o e 85, §2o do CPC. Requer seja reformada, também, a condenação ao pagamento de parte das custas e honorários acerca do excesso de execução. Preparo não recolhido. Em contrarrazões (ID 41379127), os embargantes apelados suscitam, em preliminar, a deserção do apelo, requerendo seja negado seguimento ao recurso. No mérito, requerem o desprovimento da apelação, a aplicação de multa por litigância de má fé, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da causa, e a majoração dos honorários sucumbenciais. Brevemente relatado. Decido. Da análise detida dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. O Código de Processo Civil prevê sobre o tema: “Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.” “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. § 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.” “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Além disso, o art. 4o da Lei n. 11.419/2006 preceitua: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Já o Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância, estabelece que: “Art. 45. Serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe.” “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” (gn) No caso em tela, a sentença recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 20/09/2022, tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 21/09/2022 (ID 41379121). Assim, iniciou-se a contagem do prazo no dia 22/09/2022. Portanto, levando-se em conta o feriado do dia 12/10, o prazo de 15 dias úteis para interposição de recurso de apelação findou-se em 13/10/2022, sexta-feira. Observa-se que, apesar de a apelação ter sido datada de 13/10/2022, o recurso foi interposto apenas em 14/10/2022, às 00h27min19s (ID 41379122). Outrossim, não foi recolhido o respectivo preparo. Destaque-se, ainda, que na data do encerramento do prazo não há registro de ocorrência de suspensão ou interrupção dos prazos processuais, tampouco de indisponibilidade do PJe (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais). Nesse contexto, mostra-se evidente a intempestividade da apelação. Desta feita, não tendo a parte apelante interposto o recurso no prazo legal, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Por fim, não conheço do pedido de condenação do embargado apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, aduzido pelos embargantes apelados em sede de contrarrazões. Com efeito, a resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em face do não conhecimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários devidos pelo embargado apelante, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, o que faço no patamar de 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o excesso de execução, observando-se a proporção de 2/3 fixada na sentença. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 23 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora